Tribunal: TJMT
Processo: 1000589-07.2023.8.11.0092
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000589-07.2023.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SHIRLEY CARNIELO LOUZADA - CPF: 031.365.288-08 (RECORRENTE), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. ATIVIDADE DENTRO DE SALA DE AULA. DIREITO A 45 DIAS DE FÉRIAS. ACR
É
SCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os professores da educação básica do Município de Alto Taquari, que exercem atividade dentro de sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com acréscimo de 1/3 constitucional em todo o período de férias
(art. 72 da Lei Municipal 30/2021)
.
(N.U 1000461-56.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022, e
N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022,
publicado
no DJE 19/10/2022).

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmente

provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000589-07.2023.8.11.0092

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI

Recorrido
:
SHIRLEY CARNIELO LOUZADA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SHIRLEY CARNIELO LOUZADA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI
.
Noticiou
que:
a) é professor da
educação

básica
do
Município
de Alto
Taquari
e
tem

direito

à
45
dias
de
férias
; e b)
nunca

recebeu
a
gratificação

constitucional
de
férias
.
Requereu
o
pagamento
da
gratificação

constitucional
de 1/3
sobre

os
45
dias
de
férias
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a) a LCE 30/2021
assegura

aos

professores
o
direito
de 45
doas
de
férias
; e b) a
parte

reclamante

nunca

recebeu
a
gratificação

constitucional
de
férias
.
Julgou

procedentes

os

pleitos
da
inicial
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do
terço

constitucional

sobre

os
45
dias
de
férias
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a) a
parte

reclamante

recebeu
a
gratificação

constitucional
de
férias
de 30
dias
,
ficando
pendente
apenas

sobre
as
férias
de 15
dias
; e b)
os
15
dias

usufruído
no
meio
do
ano

na

verdade

possui

natureza
de
recesso
escolar e
não
de
férias
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
do Ensino Público do
Município
de Alto
Taquari
é
disciplinada
pela Lei
Complementar
Municipal 30/2021, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
72,
inciso
I:

Art. 72. O professor e
os

demais

profissionais
da
Educação

Básica

em

efetivo

exercício
do cargo
fará
jus de
férias

anuais
:

I - Para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias

recesso
escolar no
término
do 1o
semestre

previsto
no
calendário
escolar;

b) 30 (
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário

escolar;

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
,
estendendo
o
benefício

aos

contratados

temporários
.

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicada

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula
.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo
TJMT:

i
)

Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem
jus a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1o, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
)

O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.(TJMT. IRDR. 1002789-40.2021.811.0000. Des. Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

A
propósito
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROFESSOR – FÉRIAS DE 45 DIAS – TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O TOTAL DAS FÉRIAS – LEI COMPLEMENTAR No 50/98 – DISTINÇÃO DE FÉRIAS E RECESSO ESCOLAR – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.A Lei
Complementar
no 50/98, que
regula
a Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
de Mato Grosso, é
cristalina

ao

conferir

ao
Professor o
direito
a 45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias
,
assim

como
a
garantia
de um
terço
de
remuneração

sobre

esse

período
,
não

fazendo

distinção
entre
férias
e
recesso
escolar.Com base
nessa

premissa
, a base de
cálculo
para o
pagamento
do
terço
de
férias
da rede
pública

estadual
é o
período
de 45
dias
(
arts
. 54 e 55 da LC
no
50/98).
Precedentes

desta
Câmara de
Direito
Público.” (TJ/MT, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
apelação
1044148-46.2018.8.11.0041, relator
Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira,
julgamento

em
8 de
junho
de 2021).

EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – TERÇO CONSTITUCIONAL – ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO – FÉRIAS DE 45 (QUARENTA E CINCO DIAS) – TERÇO CONSTITUCIONAL – CÁLCULO SOBRE TODO O PERÍODO – ARTIGO 7.o, XVII, DA CF/88 C/C ARTIGO 50 DA LC 220/2010 – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO. A
carreira
dos
profissionais
da
educação

básica
do
município
de Cuiabá é
disciplinada
pela LC 220/2010 que
dispõe

sobre
a lei
orgânica
dos
profissionais
da
secretaria
municipal de
educação
,
cujo

teor

assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor, de modo que
o

terço

constitucional

deve

incidir

sobre

esse

período
.
Sentença

mantida
.
Recurso

desprovido
. (TJ-MT 10365521120188110041 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de
Julgamento
: 09/03/2021,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 11/03/2021).

No
presente

caso
, é
incontroverso

que a
parte

reclamante

exercia
a
função
de professor
em
sala de aula.

Em
análise
do
relatório

financeiro

juntado
no
ID 218039779/PJe2,
constata
-se que,
nos

anos
de 2020 a 2023 a
parte

reclamante

recebeu
o
terço

constitucional
de
férias
de 45
dias
, pois
houve

dois

lançamentos
à
crédito
no
holerite
com a
descrição
"1/3 de FÉRIAS", um
correspondente

à
30
dias
e outro à 15.

Todavia
,
nos

anos
de 2018 e 2019
não
se
apura

qualquer

pagamento
de
gratificação
de
férias
.

Portanto
, é
devida
a
gratificação
de
férias
de 1/3
apenas
para
os

anos
de 2018 e 2019.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento
,
tão

somente

para
limitar
a
condenação

fixada

em

primeiro

grau
para
os

anos
de 2018 e 2019.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024